Tribunal: TRF3
Processo: 5000532-02.2017.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

(...)"

Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC n. 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

2. DO CASO DOS AUTOS

No cômputo total, somando-se o período de atividade especial considerado incontroverso aos constantes do extrato do CNIS de no 88051129-07/17, na data do requerimento administrativo (19/12/2007 – no 88051121-30), contava o autor com 26 anos, 07 meses e 14 dias de tempo de serviço, insuficientes à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral ou proporcional.

Neste ponto, insta ressaltar que a contagem realizada pela contadoria judicial apenas reproduz àquela realizada pelo INSS na via administrativa no momento da concessão do benefício, conforme se extrai do parecer de no 88051121-16, motivo pelo qual não merece acolhimento alegação do autor em sentido contrário.

Em razão da sucumbência recursal majoro em 100% os honorários fixados em sentença, observando-se o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço do recurso do autor na parte em que pugna pelo cômputo em seu tempo de contribuição dos períodos de 05/05/1965 a 05/05/1967, 09/05/1967 a 27/01/1968, 04/11/1968 a 07/03/1969, 10/05/1971 a 20/01/1972, 01/08/1973 a 14/11/1973, 01/11/1975 a 30/09/1977 e 01/11/1977 a 31/12/1977 e, na parte conhecida,nego provimento ao seu apelo, mantendo a r. sentença de primeiro grau, na forma acima fundamentada, observando-se os honorários advocatícios estabelecidos.

É o

Inteiro teor:
705/1197)

5000532-02.2017.4.03.6133

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INOVAÇÃO À LIDE. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.

I. Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer o artigo 201 da Constituição Federal o direito à aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.

II. Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

III. Ao segurado inscrito perante o Regime Geral de Previdência Social anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, mas que, nessa data (16 de dezembro de 1998), ainda não tivesse preenchido os requisitos necessários à sua aposentação, mesmo na forma proporcional, aplicam-se as regras de transição estabelecidas pelo art. 9o da referida normação constitucional.

IV. Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

V. A somatória do tempo de serviço laborado pela parte autora não autoriza a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

VI. Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita.

VII. Apelação do autor parcialmente conhecida e, nesta parte, improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000532-02.2017.4.03.6133

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRO DO PRADO FERMINO - SP191955-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000532-02.2017.4.03.6133

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRO DO PRADO FERMINO - SP191955-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o restabelecimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de no 88052590-01/06 julgou o pedido nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o período de 09/07/1990 a 28/04/1995 como especial. Defiro os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a declaração de hipossuficiência juntada aos autos. Diante da sucumbência mínima do réu, condeno o autor no pagamento da verba honorária, fixada, forte nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, em 10% do valor atribuído à causa. A cobrança, todavia, fica condicionada à mudança, no prazo legal, da situação que autorizou os benefícios da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC). Proceda a Secretaria à retificação do polo ativo, em razão da habilitação da sucessora LUCIENE PEREIRA LEITE, ante o falecimento do autor. Com o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao INSS para averbação do período acima reconhecido perante o sistema CNIS. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Em razões recursais de no 88052594-01/05, requer o autor o cômputo em seu tempo de contribuição dos períodos de labor urbano de 05/05/1965 a 05/05/1967, 09/05/1967 a 27/01/1968, 04/11/1968 a 07/03/1969, 10/05/1971 a 20/01/1972, 01/08/1973 a 14/11/1973, 01/11/1975 a 30/09/1977 e 01/11/1977 a 31/12/1977 e o restabelecimento de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com o pagamento dos valores atrasados. Alega, ainda, que estes intervalos restam devidamente demonstrados, uma vez que constantes do parecer da contadoria judicial.

É o sucinto relato.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000532-02.2017.4.03.6133

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRO DO PRADO FERMINO - SP191955-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

In casu, na petição inicial, alega o autor a cessação indevida de sua aposentadoria por tempo de contribuição, requerendo seu restabelecimento com o reconhecimento do labor urbano exercido nos lapsos de 14/05/1970 a 31/10/1970, 01/12/1970 a 09/01/1971, 20/01/1971 a 27/08/1972 e 01/12/1972 a 02/12/1974 e de atividade especial nos interregnos compreendidos entre 01/07/1975 e 22/11/1977, 02/02/1978 e 30/08/1978, 24/03/1981 e 05/06/1983, 02/05/1984 e 28/02/1986 e 09/07/1990 e 28/04/1995.

A r. sentença de primeiro grau apenas declarou como exercido em condições especiais o intervalo de 09/07/1990 a 28/04/1995.

Ausente recurso do INSS.

Neste ponto, destaco que não cabe, em sede de apelação, a inovação do pedido. Dessa forma, não há que ser conhecida a apelação na parte em que o demandante pleiteia o cômputo em seu tempo de contribuição dos períodos de 05/05/1965 a 05/05/1967, 09/05/1967 a 27/01/1968, 04/11/1968 a 07/03/1969, 10/05/1971 a 20/01/1972, 01/08/1973 a 14/11/1973, 01/11/1975 a 30/09/1977 e 01/11/1977 a 31/12/1977, uma vez que não requerida quando da inicial.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado desta Egrégia Corte:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO LEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO C. STJ E DESTA CORTE. APOSENTADORIA POR IDADE. INOVAÇÃO DO PEDIDO. ART. 264, § ÚNICO DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

- A decisão agravada está em consonância com o disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, visto que supedaneada em jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

- Não se conhece de parte do agravo legal, em que a parte autora requer a concessão alternativa de "aposentadoria por idade", tendo em vista que se trata de matéria não ventilada na petição inicial, o que caracteriza inovação do pedido em sede recursal, em afronta ao artigo 264, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

- As razões recursais não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.

- Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido".

(TRF3, 7a Turma, AC 00140474720114039999, Relator Juiz Federal Convocado Carlos Francisco, e-DJF3 24/05/2013).

Sendo assim, entendo incontroverso, ante a ausência de insurgência do INSS, o período de 09/07/1990 a 28/04/1995, eis que reconhecido como tempo de atividade especial pela r. sentença de primeiro grau.

Por outro lado, a presente decisão não irá analisar os intervalos de labor urbano de 14/05/1970 a 31/10/1970, 01/12/1970 a 09/01/1971, 20/01/1971 a 27/08/1972 e 01/12/1972 a 02/12/1974 e de atividade especial nos lapsos compreendidos entre 01/07/1975 e 22/11/1977, 02/02/1978 e 30/08/1978, 24/03/1981 e 05/06/1983 e 02/05/1984 a 28/02/1986, uma vez que não declarados pelo decisum proferido pelo MM juízo a quo e sem apelo do autor neste tocante.

Desta feita, resta devolvida apenas a possibilidade de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a qual passo a analisar:

1. DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

O primeiro diploma legal brasileiro a dispor sobre a aposentadoria por tempo de serviço foi a Lei Eloy Chaves, Decreto no 4.682, de 24 de janeiro de 1923. Referido benefício era concedido apenas aos ferroviários, possuindo como requisito a idade mínima de 50 (cinquenta) anos, tendo sido suspensa no ano de 1940.

Somente em 1948 tal aposentadoria foi restabelecida, tendo sido mantida pela Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS), que preconizava como requisito para a concessão do benefício o limite de idade de 55 (cinquenta e cinco) anos, abolido, posteriormente, pela Lei no 4.130, de 28 de agosto de 1962, passando a adotar apenas o requisito tempo de serviço.

A Constituição Federal de 1967 e sua Emenda Constitucional no 1/69, também disciplinaram tal benefício com salário integral, sem alterar, no entanto, a sua essência.

A atual Carta Magna manteve o benefício, disciplinando-o em seu art. 202 (redação original) da seguinte forma:

"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários-de-contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

(...)

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei:

(...)

§1o: É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher."

Antes da Emenda Constitucional n. 20/98, de 15 de dezembro de 1998, preceituava a Lei no 8.213/91, nos arts. 52 e seguintes, que o benefício de aposentadoria por tempo de serviço era devido ao segurado que, após cumprir o período de carência constante da tabela progressiva estabelecida pelo art. 142 do referido texto legal, completar 30 anos de serviço, se homem, ou 25, se mulher, iniciando no percentual de 70% do salário-de-benefício até o máximo de 100% para o tempo integral aos que completarem 30 anos de trabalho se mulher, e 35 anos de trabalho se homem.

Na redação original do art. 29, caput, §1o, da Lei de Benefícios, o salário-de-benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36, apurados no período não superior a 48 meses. Ao segurado que contava com menos de 24 contribuições no período máximo estabelecido, o referido salário corresponde a 1/24 da soma dos salários-de-contribuição.

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer, nos arts. 201 e 202 da Constituição Federal:

"Art. 201 A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidos as seguintes condições:

I - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;

Art. 202 O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

(...)"

Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC n. 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

2. DO CASO DOS AUTOS

No cômputo total, somando-se o período de atividade especial considerado incontroverso aos constantes do extrato do CNIS de no 88051129-07/17, na data do requerimento administrativo (19/12/2007 – no 88051121-30), contava o autor com 26 anos, 07 meses e 14 dias de tempo de serviço, insuficientes à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral ou proporcional.

Neste ponto, insta ressaltar que a contagem realizada pela contadoria judicial apenas reproduz àquela realizada pelo INSS na via administrativa no momento da concessão do benefício, conforme se extrai do parecer de no 88051121-16, motivo pelo qual não merece acolhimento alegação do autor em sentido contrário.

Em razão da sucumbência recursal majoro em 100% os honorários fixados em sentença, observando-se o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço do recurso do autor na parte em que pugna pelo cômputo em seu tempo de contribuição dos períodos de 05/05/1965 a 05/05/1967, 09/05/1967 a 27/01/1968, 04/11/1968 a 07/03/1969, 10/05/1971 a 20/01/1972, 01/08/1973 a 14/11/1973, 01/11/1975 a 30/09/1977 e 01/11/1977 a 31/12/1977 e, na parte conhecida,nego provimento ao seu apelo, mantendo a r. sentença de primeiro grau, na forma acima fundamentada, observando-se os honorários advocatícios estabelecidos.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INOVAÇÃO À LIDE. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.

I. Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer o artigo 201 da Constituição Federal o direito à aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.

II. Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

III. Ao segurado inscrito perante o Regime Geral de Previdência Social anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, mas que, nessa data (16 de dezembro de 1998), ainda não tivesse preenchido os requisitos necessários à sua aposentação, mesmo na forma proporcional, aplicam-se as regras de transição estabelecidas pelo art. 9o da referida normação constitucional.

IV. Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

V. A somatória do tempo de serviço laborado pela parte autora não autoriza a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

VI. Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita.

VII. Apelação do autor parcialmente conhecida e, nesta parte, improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso do autor na parte em que pugna pelo cômputo em seu tempo de contribuição dos períodos de 05/05/1965 a 05/05/1967, 09/05/1967 a 27/01/1968, 04/11/1968 a 07/03/1969, 10/05/1971 a 20/01/1972, 01/08/1973 a 14/11/1973, 01/11/1975 a 30/09/1977 e 01/11/1977 a 31/12/1977 e, na parte conhecida, negar provimento ao seu apelo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.